Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709639-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JOSE DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0717350-65.2022.8.07.0018), em que contende com ULISSES MARQUES DOURADO FILHO. A decisão agravada rejeitou a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado (ID 145519434): “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID 150460801): “I – PEDRO JOSE DE MEDEIROS interpôs embargos declaratórios (ID 149938315) contra a decisão de ID 148717225, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, assim sendo, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” Nas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Sustenta que, embora a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo tema 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo distrito federal, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia, na linha, aliás, do entendimento que prevaleceu no julgamento dos Embargos de Declaração no 0720127-77.2022.8.07.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Argumenta que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC). Tanto isso é verdade que o legislador ordinário foi enfático ao estabelecer, expressamente, no art. 1.037, inciso II, do CPC, que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, alinhando-se, assim, ao princípio da segurança jurídica, sabidamente dotado de amplitude constitucional. Afirma que é importante consignar que o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado, discussão esta que tem mais importância acadêmica do que prática e que acaba por esvaziar o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88), ao retardar indevida e desarrazoadamente a entrega efetiva do bem da vida objeto da prestação jurisdicional. Conclui que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (ID 44724705 e 44724706). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 129173556. O agravante defende que não há necessidade de prévia liquidação do julgado e que não deve haver a suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso, a ação coletiva no 32159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado nos cálculos promovidos pela contadoria judicial nos ID 126489179,133901177 e 143206775. Portanto, o agravante tem razão quando afirma que a obrigação de pagar é líquida e exigível, seu valor já está demonstrado de forma clara nos autos, sendo desnecessária liquidação. Além disso, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguish no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença” Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator